Tribunal: STF
Processo: ARE 1378715
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 55, p. 1-2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343106 - PRELIMINARES - NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DE PREVENÇÃO - NÃO CABIMENTO - NULIDADE RELATIVA - SÚMULA N° 703 DO STF - PREJUÍZO NÃO CONSTATADO - NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE ALEGAÇÕES FINAIS - DEFICIÊNCIA TÉCNICA DA ANTIGA DEFESA - ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - INIMPUTABILIDADE DO RÉU MARCELO - INOCORRÊNCIA - RÉU MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS DELITUOSOS - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - PREFACIAIS REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE - FIRME PALAVRA DOS POLICIAIS INVESTIGADORES CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS - PRESENÇA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS RÉUS PARA O FIM DE COMETEREM O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §40, DA LEI N° 11.343106 - INVIABILIDADE - INCOMPATIBILIDADE AOS APENADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DEDICAÇÃO HABITUAL DOS RÉUS EM ATIVIDADES ILÍCITAS - DECOTE DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 40, INCISOS IV E VI DA LEI N° 11.343106 - INVIABILIDAÓE - PROVAS CONCRETAS DEMONSTRANDO A INCIDÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO - REFORMA DAS REPRIMENDAS - NECESSIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS - IMPOSSIBILIDADE - BENS APREENDIDOS EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM CLARO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS - PREVISÃO CONSTITUCIONAL.



    - Nos termos da súmula n°706 do STF, "é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. Portanto, por se tratar de nulidade relativa, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não foi constatado no caso em apreço, já que no processo em julgamento, a juíza da 2ª Vara de Tóxicos desta Capital, na sentença de fis. 1311/1461, alertou para a existência do processo em trâmite na 1ª Vara de Tóxicos, sob sob o nº 0024.17.040.433-9, e, por conta disso, decidiu absolver os os réus CAMILLA WELLINGTON SILVA pela prática do crime de tráfico de drogas, a fim de evitar indevido bis in idem.



    - "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." (súmula n° 523, STF).



    - Não há que se cogitar em inimputabilidade do réu MARCELO, se à época dos fatos delituosos narrados na denúncia o referido acusado era maior de idade.



    - Os recorrentes não fazem jus ao direito de recorrer em liberdade na medida em que, além de terem permanecido presos durante a instrução criminal, estão presentes todos os requisitos da prisão preventiva elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    - Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar os apelantes como autores dos crimes de tráfico de drogas, como também de associação para o tráfico, a manutenção das condenações é medida que se impõe.



    - Restando comprovada a existência de um vínculo estável e permanente, direcionado para a prática do crime de tráfico de drogas, entre os réus, configurado está o delito de associação para o referido fim.



    - Os depoimentos prestados pelos policiais civis que participaram da investigação merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.



    - A causa especial de redução da pena prevista no art. 33, § 4 0, da Lei n. 11.34312006 não se aplica àqueles também condenados pelo crime de associação para o tráfico.



    - Inviável o decote das causas especiais de aumento previstas nos incisos IV e VI, do ad. 40, da Lei Antidrogas, se o conjunto probatório evidencia claramente a incidência das mesmas, ou seja, que a associação criminosa praticava violência e processos de intimidação difusa e coletiva para a prática do crime de tráfico de drogas, bem como o envolvimento de agentes menores de idade.



    - Havendo equívocos na dosagem das penas de alguns dos apelantes, faz-se necessária a sua reanálise com a consequente redução das reprimendas.



    - Nos termos do ad. 243, parágrafo único da Constituição Federal, "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei".”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC’s 57 e 64).



    No recurso extraordinário de Israel Efraim Gomes (eDOC 62), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIII, LIV, LV e LXVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, o reconhecimento da incompetência absoluta da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, em razão de prevenção da 1ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte (art. 83 do Código de Processo Penal), porquanto “o Exmo. Juiz da 1ª Vara de Tóxicos tomara primeiro conhecimento das prisões de Camila e Wellington. Posteriormente, foram encarcerados os demais Denunciados, incluindo Israel Efraim Gomes, nosso cliente, mas nos autos em epígrafe, originários da 2ª Vara de Tóxicos da comarca de BH/MG” (eDOC 62, p. 14). 



    No apelo extremo de Cleber Antônio de Souza Paulino (eDOC 66), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XLVI, da Constituição da República.



    Em suas razões, pleiteia-se a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que, “Apesar de reconhecer todos os equívocos na valoração das circunstâncias judiciais efetuados pela Magistrada a quo, surpreendentemente foi mantida a pena-base praticamente nos mesmos parâmetros sentenciados, reduzindo-a somente em UM DIA” (eDOC 66, p. 11).



    Requer, ainda, o afastamento das causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei 11.434/2006, porquanto “não há nenhum registro do envolvimento do recorrente em atividades de intimidação de qualquer natureza, seja com uso de violência, grave ameaça ou não. Muito menos foram encontradas armas junto ao recorrente ou há qualquer conversa interceptada que demonstre a realização, por parte do recorrente, de qualquer ação de intimidação” (eDOC 66, p. 7)



    O Tribunal de origem inadmitiu os extraordinários em razão da ofensa reflexa à Constituição Federal, aplicando, ainda, a Súmula 279 do STF em relação ao recurso interposto por Israel (eDOC 68).



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar. 



    1. Recurso extraordinário de Israel Efraim Gomes.



    Consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na aplicação da Súmula 279 do STF, bem como em razão da ofensa reflexa à Constituição Federal. Entretanto, o agravante se manifestou somente quanto à Súmula 279 desta Corte, mantendo-se omisso no que tange à ofensa reflexa à CF/88. 



     



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    2. Recurso extraordinário de Cleber Antônio de Souza Paulino.



    Inicialmente, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    No mais, notadamente quanto às causas de aumento da pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/2006, registro que o TJMG deixou expressamente consignado o seguinte (eDOC 55, p. 84-86, grifei):



    “Melhor sorte não socorre aos apelantes quanto ao pedido de decote das majorantes previstas no ad. 40, incisos IV e VI, da Lei n ° 11.343/06.



    A causa especial de aumento prevista no ad. 40, IV, da Lei n° 11.343/06 agrava a pena, de um sexto a dois terços, se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. 



    Ora, no caso concreto, conforme amplamente demonstrado neste voto, percebe-se claramente que a organização criminosa formada pelos acusados era bastante violenta. Segundo os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação apresentados em Juízo, como também pela análise dos diálogos interceptados, constata-se que os acusados promoveram atentados contra a vida de desafetos e eventuais concorrentes no submundo do tráfico.



    Afinal, há notícias dando conta de homicídios cometidos pelos membros da organização contra membros de grupos rivais, bem como dos próprios membros que desacataram ordens da liderança. 



    Aliás, vale ressaltar que no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do líder ISRAEL fora apreendida uma pistola de calibre 9mm de uso restrito e 15 (quinze) cartuchos intactos de mesmo calibre, além de um carregador de pistola semiautomática, fato grave que apenas confirma ainda mais a incisiva prova produzida sob o crivo do contraditório.



    Não bastasse, corroborando com o caráter ameaçador e homicida do grupo, com o emprego constante de arma de fogo, há notícias nos autos informando que o denunciado WELLINGTON RAMOS, atualmente foragido da Justiça, possui mandado de prisão expedido pelo Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Contagem-MG por ter matado um policial militar no dia 28/02/2016 de acordo com a narrativa do REDS n°2016-004512861-001. 



    Assim, havendo provas concretas demonstrando que o grupo criminoso em comento possuía armas de fogo e tinha armamentos e munições em depósito, exercendo, invariavelmente, métodos de violência contra rivais e eventuais desafetos, a referida majorante deve incidir nas penas de todos os membros da facção criminosa.



    No mesmo rumo, há que ser mantida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343106, já que plenamente evidenciado nos autos o envolvimento de agentes menores de idade no grupo criminoso.



    Conforme se denota do robusto caderno processual, restou comprovado que os réus envolviam adolescentes, dentre eles: os menores de idade R.F.R.O., vulgo "Menor", A.J.F.G., vulgo "Juninho", e C.E.B.R., vulgo "Dudu", cuja cópia da certidão de nascimento encontra-se acostada à fl. 34. Conforme bem destacado na sentença a quo, os agentes menores de idade desempenhavam as mais variadas funções no grupo, desde a guarda de dinheiro, até o depósito e armazenamento de drogas, tudo com o intuito da prática de tráfico de drogas ilícitas, o que é suficiente para a manutenção da referida majorante.”



    Sendo assim, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à alegação de insuficiência probatória, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF, bem como a ofensa reflexa à CF/88.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Associação para o tráfico de drogas. Art. 35, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1287732-AgR, Segunda Turma, Rel. Gilmar Mendes, DJe 23.04.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente